Tribunal: TJDFT
Processo: 0736489-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0706666-81.2022.8.07.0018, ajuizada por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF e OUTROS (agravados/exequentes), que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 134980985 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença de Obrigação de fazer proferida no julgamento de ação coletiva proposta por SILON ALVES BRANDAO e outros, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Determinei a intimação da parte devedora na forma do art. 536 do CPC para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias. Impugnação ao pedido de Cumprimento Individual de Sentença apresentada pelo Distrito Federal alegando, em síntese, a ausênca de demostrativo dos cálculos, ilegitimidade ativa do exequente, prescrição e excesso de execução. Em resposta à impugnação, a parte exequente rebateu os argumentos trazidos na impugnação Os autos vieram conclusos para decisão. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou na Sexta Vara da Fazenda Pública do DF, requerendo a condenação do Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, calculado sobre o valor da remuneração. Da ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações dos exequentes Conquanto o Distrito Federal tenha alegado a ausência de apresentação de documentação (demonstrativo discriminado, e procurações), tenho que tal assertiva não merece acolhimento, uma vez que foram colacionados pelos exequentes nos ID's 126049978 e 126049953. Do indeferimento da petição inicial por não ter comprovante do requerimento da desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo Sindicato Embora o Distrito Federal tenha alegado a ausência de pressuposto processual, defendendo que a parte exequente não comprovara a desistência no cumprimento de sentença coletivo, tenho que tal assertiva não merece acolhimento, uma vez que inexiste cumprimento de sentença coletivo em trâmite promovida pelo Sindicato autor, uma vez que a execução anteriormente promovida foi extinta sem resolução do mérito. Da legitimidade ativa e/ou da não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Da prescrição Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre de desmembramento proferida da ação coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001 ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, na qualidade de substituto processual, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública, a qual transitou em julgado em 08 de outubro de 2019. Dessa maneira, tal assertiva não merece acolhimento. Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva; No que concerne a alegação que os honorários do cumprimento de sentença sejam redefinidos após o julgamento da impugnação, não merece ela prosperar, pois tal verba foi fixada nos termos da Súmula 345/STJ, independentemente da apresentação de impugnação/embargos, haja vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. Dos honorários de sucumbência fase de conhecimento necessidade de prévia liquidação de sentença Cumpre destacar que o requerente não pleiteou a fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento de sentença, consequentemente a impugnação oferecida pelo Distrito Federal resta prejudica neste ponto. Declaração de inconstitucionalidade da lei 6.618/2020. Com efeito, em análise aprofundada sobre a questão, entendo que deve prevalecer o entendimento do col. Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema no 792), segundo a qual lei que trata acerca da submissão do crédito ao sistema via Precatório possui natureza material e processual, a afastar a sua incidência a situação jurídica já consolidada, a saber: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via Precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). No caso em comento, verifica-se que a formação do título judicial exequendo se deu na vigência da Lei n° 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso e não o da lei superveniente, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo. Constata-se, desse modo, que a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo, portanto, inaplicável o novo percentual estabelecido, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei, mormente em se tratando de norma de natureza mista, que dizer, material e processual. Nesse sentido entende o eg. TJDFT: (...) Portanto, mostra-se necessário aplicar aos casos envolvendo a matéria em questão, a tese fixada pelo col. STF no paradigma citado, impondo-se o reconhecimento da inaplicabilidade da alteração da Lei n.o 6.618/2020 nas situações jurídicas já constituídas. Concessão de efeito suspensivo Por fim, quanto a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ressalte-se que os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são realizados por Requisição de Pequeno Valor - RPV ou Precatório, sendo certo que as expedições dos requisitórios, somente serão executadas, após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do Cumprimento de Sentença, conforme, estabelece o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, não havendo que se falar em suspensão da execução. Desse modo, nestes pontos, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Quanto ao excesso de execução, cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória. Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: (...) Vale ressaltar que a análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no Col. STF, em regime de repercussão geral, Tema no 1170/STF - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 0012864-52.2010.8.07.0001, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Nesse sentido, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, aplicando-se o índice de correção monetária fixada no título executivo judicial transitada em julgado. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 40759122), o agravante alega, em suma, ilegitimidade ativa dos agravados/exequentes pessoas físicas por não comprovarem suas filiações ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF, também ora agravado, até a data do ajuizamento da ação coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, razão porque não haveria título a ser executado. Nesse sentido, sustenta que “o cumprimento individual de sentença coletiva contém carga cognitiva, destinada a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a titularidade do direito afirmado pela sentença e o quantum debeatur, do qual os requerentes não se escusam. Em outras palavras, não basta alegar a existência de uma sentença coletiva, pois é preciso demonstrar que a mesma beneficia os demandantes” (ID 40759122 – pág. 9). Para fins de concessão do efeito suspensivo ao recurso, defende que a plausibilidade do direito alegado se encontra nas próprias razões expostas, e que a urgência evidencia-se no risco de tramitação do feito originário com a possível expedição indevida de precatórios em favor dos agravados. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento final do recurso e, no mérito, o recebimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, extinguir o cumprimento de sentença por força da ilegitimidade ativa e inexistência de título executivo. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque o sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem possuem abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA OBTIDA POR SINDICATO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EFICÁCIA DA SENTENÇA NÃO ADSTRITA AOS FILIADOS À ENTIDADE NEM LIMITADA AO ÂMBITO TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o-A DA LEI No 9.494/1997. ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ERESP 1.770.377/RS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 7/5/2020. PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVO SUPERADO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a questão posta a deslinde, tendo obtido conclusão contrária à pretensão da Fazenda Nacional. 2. A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.3. A pretensão de limitar os efeitos da sentença coletiva à base territorial do sindicato que atuou em substituição processual não encontra respaldo no art. 2o-A da Lei no 9.494/1997, o qual, no que diz respeito a limites territoriais, trata apenas da competência territorial do órgão judicial prolator da decisão, em nada adentrando na questão relativa à base territorial sindical, de modo que o recurso especial não merece conhecimento em razão da incidência da Súmula no 284 do STF, haja vista a deficiente fundamentação recursal no ponto, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 4. O acolhimento da pretensão em tela demandaria reexame do contexto fático probatório dos autos, relativamente à aferição da filiação ou não do exequente ao sindicato em questão ou sua atuação na categoria de bancário no âmbito da base territorial do referido sindicato, procedimento inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte, além de análise da aplicação do art. 8o, II, da Constituição Federal, que limita a base territorial sindical, cujo exame desborda do estreito limite do recurso especial circunscrito à análise de ofensa a tratado ou lei federal. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (grifado). Portanto, não verificada a probabilidade do direito nesta análise perfunctória dos autos, impossível a concessão da medida excepcional neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora